Tribunal: TJDFT
Processo: 0749511-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 89, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. INDEFERIMENTO.
1. O pedido de execução da condenação ao pagamento de despesas de sucumbência que estejam sob a condição suspensiva disciplinada no art. 89, § 3a, do CPC, só pode ser formulado quando “o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade”.
2. Agravo de instrumento não provido.